Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PRECEDENTE. FURTO CARACTERIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificado que o aparelho celular da vítima consubstanciava coisa esquecida e não perdida, caracterizado o delito de furto precedente indispensável para a ocorrência da receptação.
2. No crime de receptação, o fato do bem de origem ilícita ter sido apreendido em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar sua regular procedência, o que não foi feito na espécie. Ao contrário, as circunstâncias singulares que permearam o fato não respaldam a tese de ausência de dolo do réu.
3. Recurso conhecido e provido para condenar o apelado.